Tribunal: STF
Processo: RE 292939
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Previdência. Benefício
do artigo 203, V, da Constituição. Alegação de ofensa ao artigo 7º,
IV, da Carta Magna.
- Falta de prequestionamento (súmulas 282 e 356) das
questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.